Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. O direito à educação básica especial constitui o núcleo essencial do direito fundamental à educação, apresenta valor moral inestimável, porquanto essencialmente ligado ao postulado da dignidade humana. Entretanto, aferível o custo econômico de uma prestação específica, ao menos de modo estimativo, de sorte que o proveito econômico da parte que busca a prestação de educação (vaga em escola básica de ensino especial e que disponibilize monitor exclusivo na rede pública) não é irrisório, haja vista que a não procedência da pretensão imporia à cidadã (menor impúbere, representada por sua genitora), a necessidade de arcar com a integralidade dos custos atinentes a esse serviço na rede particular (mensalidade), os quais não são nada desprezíveis.

3. As prestações e serviços de educação (vaga em escola básica de ensino especial e que disponibilize monitor exclusivo), tanto no âmbito público como privado, têm proveito econômico plenamente aferível, de modo que o valor da causa em tais demandas, ao menos por estimativa, deverá refletir o custo do serviço pleiteado (mensalidade) e os honorários da parte sucumbente deverão ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vedada a sua fixação de modo equitativo, como regra, haja vista não se ajustar às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.